Tribunal: STF
Processo: Rcl 48808
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF’s 114, 275, 387, 437, 485 e 552.
    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0001647-34.2015.5.05.0133, em fase de execução de sentença trabalhista, a autoridade reclamada determinou a satisfação do título judicial, sob pena de execução forçada, não observando o rito dos precatórios.
    Afirma que 
    “a ora Reclamante foi constituída sob a forma de Empresa Pública para os fins de administrar e executar os serviço público essencial de natureza municipal, ou seja, de titularidade do Município, envolvendo o saneamento básico no Município de Camaçari, na recepção e no tratamento de resíduos sólidos na administração e operação do aterro sanitário da cidade” (edoc. 1, fl. 4 - grifos originais). 
    Aduz que 
     “a continuidade dos nefastos bloqueios judiciais, os quais, da forma que se encontram, tem o potencial de embaraçar o regular andamento dos serviços públicos ou até mesmo vir a suspender as atividades da LIMPEC, gerando um impacto ambiental e de natureza sanitária para toda a população de uma cidade de grande porte, um dos maiores municípios da Região Metropolitana de Salvador” (edoc. 1, fl. 11).
    Sustenta que “o “Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, ao levar a efeito a execução contra a LIMPEC pelo regime de direito privado, afrontou a autoridade da decisão vinculante proferida pelo C. STF”, especialmente na ADPF nº 387.
    Invoca, ainda, a aplicabilidade dos entendimentos vinculantes proferido nas ADPF’s nº 114, 275, 437 e 485, sob os seguintes fundamentos:
    “(1) da submissão ao regime de precatório das entidades da administração indireta, sob qualquer forma de constituição, que prestem serviços públicos essenciais, não atuem em regime de concorrência (não explorando atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado), não tenha finalidade lucrativa e, por fim, dependa exclusivamente de repasses de recursos públicos; e 
    (2) independentemente do primeiro aspecto, da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
    O caso dos autos enquadra-se e nestas hipóteses – aderência estrita: 
    (1) possuindo a LIMPEC, nada obstante sua forma de constituição (empresa pública), finalidade eminentemente pública (executa serviço público essencial de interesse de Estado) e natureza dependente, nos termos da LRF, em regime de exclusividade e não distribuindo lucros ou dividendos; e
     (2) tendo o Colegiado da Terceira Turma do TRT da 5 ª Região autorizado constantes e sucessivos bloqueios de valores da dotação orçamentária da empresa LIMPEC.” (edoc. 1, fl. 30 - grifos originais).
    Requer que seja deferido o pedido liminar para
    “determinar imediatamente a suspensão dos efeitos das decisões impugnadas, vale dizer, as decisões judiciais que ordenaram o bloqueio de valores por meio de penhoras on line nas contas bancárias de titularidade da Reclamante, a fim de resguardar a dotação orçamentária da empresa LIMPEC e a sua própria existência” (edoc. 1, fl. 32 - grifos originais).
    No mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação volta-se contra decisão mediante a qual se negou provimento ao agravo de petição no Processo nº 0001647-34.2015.5.05.0133, para afastar o regime de precatórios na execução contra a reclamante, estando o acórdão assim ementado:
    “EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. A LIMPEC não possui as prerrogativas da Fazenda Pública e assim a execução contra si não deve se processar por precatório” (edoc.7, fl. 172).
    A Limpec alega que, por se enquadrar na qualidade de prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, possui o direito de ser equiparada à Fazenda Pública e, nessa qualidade, submete-se ao regime de precatórios em sede executória.
    Desde já, ressalvo entendimento pessoal no sentido de que não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois 
    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 
    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).
    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.
    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, entendo que o conhecimento da controvérsia em sede reclamatória (com aplicação da tese de transcendência dos motivos determinantes) constitui análise per saltum da temática pelo STF, esvaziando a própria sistemática da repercussão geral aplicada pela Corte no RE nº 599.628/DF (Re. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 17/10/11), cuja tese restou assim firmada:
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (Tema 253 RG).
    Contudo, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) – ocasião em que fiquei vencido –, admito a reclamatória nessas circunstâncias.
    Uma vez que a decisão objeto da presente reclamação consiste em pronunciamento judicial em fase executória contra a empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de prestar serviço público essencial de saneamento básico e administração e operacionalização do aterro sanitário no Município de Camaçari, entendo que há plausibilidade jurídica na alegada violação aos pronunciamentos vinculantes do STF indicados como paradigmas, bem como periculum in mora ante a iminência de atos de constrição contra a entidade.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0001647-34.2015.5.05.0133 .
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente